Tribunal: TJDFT
Processo: 0740024-43.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RECONHECIDO DE OFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 83, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta vício de omissão e obscuridade no julgado sob argumento de não haver pedido de gratuidade de justiça da LIVELO S/A e ter sido deferida a gratuidade de justiça.
4. Assiste razão à irresignação apontada nos embargos porquanto constata-se a ocorrência de erro material na concessão da justiça gratuita à parte que, além de não alegar hipossuficiência, não formulou pedido nesse sentido.
5. Desse modo, constatado de ofício o erro material, faz-se necessária a sua correção sanando o vício, mediante aplicação de efeitos infringentes, para excluir a concessão da gratuidade de justiça.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de ofício de erro material, consoante item 5, prevalecendo a redação final do item 13 do acórdão embargado doravante nos seguintes termos:
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.